Tribunal: TJMT
Processo: 1019472-21.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019472-21.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO (REQUERIDO), CAMILO PANTOJA MACHADO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILO PANTOJA MACHADO - CPF: 710.652.791-24 (REQUERIDO), ROSARIO DEL CARMEN CESPEDES ARELLANO - CPF: 710.626.651-55 (REQUERIDO), CESAR ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.574.811-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
R
ELAXAMENTO DA PRISÃO PELA NÃO SUBMISSÃO
DOS REQUERIDOS
À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TEMPO HÁBIL –
PEDIDO
DO

MINIS
TÉRIO PÚBLICO VISANDO O
RESTABELECIMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
DE AMBOS
COM
A
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE
DECRETAÇÃO
DA MEDIDA
EXTREMA

–
INEXISTÊNCIA DE
TERAT
OLOGIA JURÍDICA OU ILEGALIDADE N
A DECISÃO
REPROCHADA
–

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA –

MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE D
A PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÃ
NCIA –

AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inexiste
verossimilhança e
urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que
relaxou a prisão em flagrante dos requeridos
,
diante da não realização de audiência de custódia em tempo hábil,
sobretudo porque
não constatado, de plano,
teratologia ou ausência de
fundamentação
na decisão
reprochada
.
Além disso,
não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância

e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Medida cautelar inominada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
medida cautelar inominada, com pedido
liminar
, interposta pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo
ativo
ao recurso em sentido estrito, interposto
nos autos da

A
ção Penal
n. 10
23297-61.2022.8.11.0003
, em trâmite na
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, manejado contra a decisão
que
relaxou a
p
risão
em flagrante
de
Camilo Pantoja Machado
e
Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano
, em razão da não realização de audiência de custódia pelo juízo plantonista
.

O
Ministério Público aduz que
a decisão deve ser reformada, eis que não existe vício
no auto de prisão em flagrante delito, que já havia sido homologado
; esclarecendo, outrossim, que existem
os motivos ensejadores do decreto cautelar, consistentes na materialidade e indícios de autoria
, persistindo, pois,
o
periculum
libertatis
, haja vista que
os requeridos são bolivianos
,
não
têm
vínculo com o distrito da culpa e foram presos em flagrante transportando relevante quantidade de entorpecen
te de alto poder destrutivo (23,
720 kg de pasta
-
base de cocaína)
.

Assevera
que
“
a discordância de entendimentos entre os d. magistrados a respeito da competência para a realização da audiência de custódia, conforme acima foi relatado,
não é e nem pode ser motivo para ocasionar o relaxamento da prisão dos REQUERIDOS
”
.

D
estaques no original

Forte nas razões acima consignadas

deduziu os seguintes pedidos:
“
seja deferida, liminarmente, medida cautelar
inaudita altera
pars
para que, mediante a concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto nos
autos
PJe
nº
1023007-46.2022.8.11.0003
, em trâmite na 5ª Vara Criminal de
Rondopónolis
/MT, seja restabelecida a homologação do auto de prisão em flagrante, com a
sua conversão em custódia preventiva
, ou, caso este r. Juízo espose entendimento
diverso
, como pleito subsidiário, a
decretação da prisão preventiva dos REQUERIDOS
, em razão de estarem presentes os seus requisitos ensejadores
.”
D
estaques no original

A liminar postulada foi indeferida pelas razões lançadas na decisão encontradiça no ID 145227193.

Devidamente intimado

(ID 145346172)
,

Cesar Antônio De Oliveira Junior (OAB/GO 60.956),
advogado constituído pelos requeridos
,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contestação, consoante se denota da certidão vista no ID
147771155.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões constantes no ID
149058651
, manifestou-se pelo
des
provimento da vertente medida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento
de
medida cautelar para conferir efeito suspensivo

ao recurso em sentido estrito é tema bastante debatido nos
T
ribunais. Todavia, à luz da jurisprudência
aplicável à espécie
,
hodiernamente
não
há mais qualquer dúvida
que se deve admitir o
seu
processamento.

Aliás, partindo-se da interpretação extensiva conferida pelo art. 3
º
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, é curial a importação de mecanismos típicos do processo civil – eis que mais sofisticados, como a medida cautelar – também ao âmbito criminal, notadamente quando presente a finalidade de conferir efetividade a
qualquer provimento judicial postulado pelos sujeitos processuais.

À
luz dessa interpretação e
considerando que
o
C
ódigo de
P
roces
s
o
P
enal
é silente em relação
ao
tema
, impõe-se empregar a sistemática
preconizada no
art. 1012, §3
º
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que estabelece ao Tribunal de Justiça a competência para análise dos pedidos de concessão de efeito suspensivo

ao recurso, entre os quais se insere
aqueles
deduzidos em medida
cautelar
que
tem o condão de garantir a efetividade do recurso
a
qual está relacionada.

Por conseguinte,
uma vez
a
dmit
ida
a presente
cautelar
,
importa salientar que para fins de concessão do provimento liminar, é necessária a presença
concomitante dos pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, intrínsecos às cognições superficiais

provisórias.

Todavia
, na
hipótese
, e
m que pese haja urgência inerente a qualquer decisão que examine prisão cautelar – seja para soltura, em prol da liberdade do indivíduo, seja pela clausura, em prol do resguardo de bens sociais, quando necessário – não se
verifica
a suficiente verossimilhança nos fundamentos, a ponto de
autorizar a
conce
ssão da
medida antecipatória.

Isso porque,
sem entrar no mérito de quem era o magistrado competente para a realização da audiência de custódia, é fato que o ato solene não foi realizado a tempo e modo devido
s
, eis que
,

c
omo se sabe, o art. 310 do Código de Processo Penal determina
de forma clara e insofismável
que
:
“
Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público
”
.

Ocorre que,
no caso sob apreciação,
a
magistrad
a
plantonista, ao receber o auto de prisão em flagrante acima citado,
às 10h29

do dia 20 de setembro de 2022,
deixou de designar a audiência de custódia,
sob a justificativa de que não
havia tempo hábil para comunicação das partes antes do horário final do plantão judiciário
;
e, a despeito de ter homologado a prisão em flagrante, determinou a redistribuição do
processo
ao juízo natural que, então, não concordando com a referida decisão, devolveu aos autos à plantonista que,
por sua vez, reiterou seus fundamentos e novamente
remeteu
os autos
ao juízo da 5ª Vara Criminal, oportunidade em que
, na mesma data, às 17h32,
o magistrado

atuante nesta unidade judiciária
relaxou
a prisão em flagrante dos requeridos,
aplicando-lhes medidas cautelares alternativas.

A aludida
decisão ensejou a interposição
do

r
ecurso em
s
entido
e
strito
referido no relatório, com o
restabelecimento
do édito judicial que
homolog
ou
do auto de prisão em flagrante dos requeridos ou, alternativamente,
a decretação da
sua
custódia cautelar. Além disso,
o Promotor de Justiça manejou a presente
c
autelar
i
nominada, pretendendo a concessão de efeito suspensivo
ativo
ao
aludido

r
ecurso.

Com efeito, no que alude à temática, o art. 310, §
4
º, do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até
24
(
vinte e quatro) horas
após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

§ 3º A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a
não

realização
de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a
ilegalidade
da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva
.

Destacamos

Diante d
esse cenário
,
é forçoso reconhecer que tem razão o

pa
recerista deste
processo
, ao afirmar, de maneira objetiva e didática, que
“
a situação poderia ter sido facilmente ‘administrada’, acaso, antes de proferir decisão interlocutória, o i. Magistrado da 5ª Vara Criminal abrisse
vista à Defesa e ao Ministério Público
a fim que
tomassem conhecimento dos fatos e pudessem se manifestar a respeito
, momento em que, provavelmente,
a primeira
protocolaria
pedido de relaxamento de prisão
(como o fez) e o
segundo
, por certo,
representaria pela prisão preventiva
– já que convicto da presença dos requisitos l
egais (tanto que interpôs
Rese
)”
.
Destacamos

Com efeito, a
redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 311 do Código de Processo Penal é clara ao autorizar a decretação da prisão preventiva pelo juiz, em qualquer fase da investigação ou do processo penal
nas seguintes hipóteses:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a

requerimento

do

Ministério

Público
, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Destacamos

Aliás, confirmando
o
entendimento

explanado linhas volvidas
, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA DECLARADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTS. 310 E 311 DO CPP - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019 - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMT – ORDEM CONCEDIDA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a prisão preventiva, assim como as medidas cautelares somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver
expresso

requerimento
do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma hipótese, sob pena de violação ao sistema acusatório.
(N.U 1016465-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A decretação da prisão preventiva do acusado depende, em qualquer hipótese, de
requerimento

do

Ministério

Público

ou da autoridade policial, sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988. (N.U 1011779-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021)
.
Destacamos

Logo, com base
nessa premissa
,
inexist
iu
–

e ainda inexiste

–

óbice para a decretação da prisão preventiva logo após o relaxamento do flagrante,
por intermédio de
decisão fundamentada
(
arts
. 312
e
313 do Código

de Processo Penal
)
e exarada
após provocação
do Ministério Público
, autoridade policial ou querelante
.

No entanto,
não restou evidenciad
o, nestes autos,

eventual
impossibilidade de o Ministério Público de primeiro grau
requerer
,
perante o juízo prolator da decisão reprochada, a decretação da pris
ão preventiva
de Camilo Pantoja Machado e Rosário Del Carmen
Cespedes
Arellano
,
expondo sua convicção quanto à
presença
dos
requisitos e pressupostos
da medida mais gravosa
.

Ademais
, pelo que consta da documentação
que instrui a presente medida cautelar inominada
, não houve, até o momento, requerimento
do Ministério Público
pela decretação da prisão preventiva dos requeridos perante a autoridade judiciária de origem, circunstância que, a toda evidência, impede
eventual
manifestação desta Corte
de Justiça sobre a celeuma
,

sob
pena de
indevida supressão de instância.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal em caso idêntico ao presente:

“[...] Em outras palavras, por meio da via eleita,
não há como restabelecer a prisão em flagrante, e tampouco, por meio de uma decisão que representaria, a meu ver, per
saltum
, decretar a prisão preventiva do requerido, que, como dito, nem sequer foi pleiteada no Juízo de origem
– o que, evidentemente, configuraria evidente e inegável
supressão de instância
”

(N.U 1019483-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)
.

Destacamos

Posto isso, em
conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente

a presente medida cautelar inominada deduzida pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022